Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715470-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA, MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 28.4.22, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 30.4.22, como garantia da ordem pública (ID 35338768, p. 64/7). Sustentam os impetrantes que a prisão é ilegal. Não há provas de que a droga encontrada nos pertences do paciente era dele. Os fundamentos da decisão que converteu a prisão em preventiva foram genéricos e abstratos. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – trabalha com reciclagem. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantia da ordem pública. Os policiais afirmaram que estavam em patrulhamento, quando viram a coautora com faca na mão, fracionando pedras de “crack”. Abordada, com ela encontraram vários fragmentos da droga. Revistaram o barraco dela, onde estava o paciente. Dentro do barraco, na mochila da coautora, encontraram três grandes pedras de crack, e, na mochila do paciente, R$ 806,00. A coautora lhes disse que não sabia que havia drogas em sua mochila. E o paciente afirmou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho com reciclagem (ID 35338768, p. 6/7). O paciente, na delegacia, permaneceu em silêncio (ID 35338768, p. 8). A coautora, na delegacia, disse que o paciente é “seu conhecido”, a droga encontrada é dele, que é traficante no local (ID 35338768, p. 10). Consta em laudo de perícia criminal que as duas porções de pedra amarelada (92,77g) tratava-se de cocaína (ID 35338768, p. 19/24). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. Ao converter a prisão em preventiva, consignou o MM. Juiz: “(...) Com efeito, da análise da sua folha de antecedentes, observa-se que foi preso em flagrante recentemente, na data de 12/03/2022, também pela suposta prática de tráfico de drogas e receptação, sendo-lhe concedida a liberdade provisória pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, já tendo sido indiciado pela Autoridade Policial. Ocorre que mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP.” (ID 35338768, p. 66). O paciente, apesar de primário, foi preso em flagrante, em 12.3.22, por tráfico de drogas e receptação, sendo-lhe concedida liberdade provisória (ID 35338768, p. 46). Não obstante, menos de dois meses depois, foi preso em situação que indica estar envolvido com o tráfico de drogas. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente no tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem ocupação lícita, não há qualquer documento que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES